Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-03.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO VENDEDOR. DIREITO AO RECEBIMENTO DO VALOR PREVISTO EM CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato possui força obrigatória. Ao ser celebrado, constitui lei entre as partes - pacta sunt servanda. O Poder Judiciário, em respeito à liberdade de contratar e à autonomia da vontade, somente pode intervir no conteúdo dos contratos em situações excepcionais. A intervenção deve visar a preservação dos acordos, dado o seu papel importante na circulação de riquezas.
2. Na hipótese, houve a celebração de um contrato de “venda, compra e financiamento de imóvel de acordo com as normas do Programa Minha Casa, Minha Vida”, em que o autor figurou como vendedor, um terceiro como comprador/devedor fiduciante e o Banco do Brasil como credor fiduciário. O imóvel foi entregue ao comprador e a alienação fiduciária em favor do banco foi averbada na matrícula do imóvel.
3. O autor sustenta que o banco não lhe repassou o valor devido. Por sua vez, o banco não negou a ausência de repasse dos valores; ao contrário, busca justificar a falta do pagamento sob argumento de que há um impasse entre ele e o comprador.
4. Eventual divergência entre o banco e o comprador (devedor fiduciante) não pode prejudicar o direito do vendedor que cumpriu completamente com suas obrigações contratadas.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.